Tribunal: TJMT
Processo: 1001219-96.2023.8.11.9005
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001219-96.2023.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[NEYLA GRANCE MARTINS - CPF: 011.823.521-46 (ADVOGADO), VANESSA MIRIAN SANTOS DE ARRUDA - CPF: 014.758.691-77 (IMPETRANTE), JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA (IMPETRADO), MPEMT - CUIABA (CUSTOS LEGIS), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE INDEFERIU A INICIAL DO MANDADO DE SEGURANÇA.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.

Mandado de Segurança
no
:
1001219-96.2023.8.11.9005.

Impetrante
(s):
VANESSA MIRIAN SANTOS DE ARRUDA.

Impetrado(
s):
TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Litisconsorte(s):
BANCO BRADESCO S/A.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA – IMPOSSIBILIDADE DE SUA UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO – EXEGESE DO ARTIGO 5o, II, DA LEI No 12.016/2009 – ENUNCIADO No 63 DO FONAJE - SÚMULA No 267 DO STF –INDEFERIMENTO DA INICIAL.

Cuiabá (MT), 04 de março de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por
Vanessa Mirian Santos de Arruda
contra ato do MM. Juiz de Direito Jorge Alexandre Martins Ferreira – Relator da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, que
indeferiu
o pedido de justiça gratuita formulado nos autos sob no 1061350-20.2022.8.11.0001.

Sustenta a ilegalidade da decisão atacada, visto não possuir condições de arcar com o pagamento do preparo recursal, conforme documentos anexados ao feito.

O pedido de liminar foi indeferido no id. 183773670.

Não houve a apresentação de informações pela autoridade coatora, nem mesmo a manifestação do litisconsorte passivo, conforme certidão anexada no id. 191307150.

O Ministério Público, no id. no 195074663, manifestou pela ausência de necessidade de intervenção no presente feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A concessão do mandado de segurança exige a presença de direito líquido e certo não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, nos termos do disposto no inciso LXIX, do art. 5o, da Constituição Federal e art. 1o, da Lei no 12.016, de 07.08.2009,
in verbis
:

CF, Art. 5o

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas-corpus ou habeas-data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Lei no 12.016/2009

Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Compulsando os autos, constata-se que a impetrante insurge-se contra ato judicial –
decisão monocrática
– que
indeferiu
o pedido de justiça gratuita formulado nos autos sob no
1061350-20.2022.8.11.0001
.

Contudo, em que pese as alegações da impetrante, vê-se que o presente
mandamus
foi interposto
como sucedâneo do
recurso de agravo interno
, o que é inadmissível, uma vez que
a Súmula no 267 do e. Supremo Tribunal Federal preceitua que:

Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição.

Assim, em se tratando de meio de impugnação de decisão monocrática proferida em grau recursal, torna-se incabível o Mandado de Segurança, conforme se verifica da Súmula no 01, da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso,
in verbis:

O Relator
,
em decisão monocrática
,

poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida ou, negar provimento a recurso que esteja dentro dos ditames do artigo 932, IV, “a”, “b” e “c” do Novo CPC
,
cabendo recurso de agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias, para a decisão colegiada da Turma Recursal
.
(grifei)

Incide, portanto, na espécie o artigo 5o, inciso II, da Lei no 12.016/2009, que estabelece:

Art. 5o - Não se concederá mandado de segurança quando se tratar:

(...)

II – de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo;

Diante do breve exposto,
INDEFIRO
a petição inicial, com fulcro no art. 10, da Lei no 12.016/2009, e, em consequência,
julgo extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC
.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024